Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709314-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NATALIANA GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO PRESCRITO. CADASTRO DO CONSUMIDOR EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 189 do Código Civil dispõe que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 1.1. A ocorrência da prescrição ocasiona ao titular do direito violado a perda da pretensão, ou seja, do poder de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação anteriormente inadimplida, não atingindo o direito subjetivo em si. 1.2. Ainda que existente o débito, não mais subsiste o direito de exigi-lo, pois, a pretensão da parte está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito. 2. A inserção do nome do consumidor na plataforma digital – Serasa Limpa Nome – não configura inscrição em cadastro de inadimplentes, uma vez que os dados ali constantes não são disponibilizados para consultas públicas, como ocorre nos cadastros realizados juntos aos órgãos de proteção ao crédito. Esta plataforma representa um ambiente restrito ao credor e devedor, possibilitando a negociação do débito, em auxílio as partes à convergência de uma melhor solução. 2.1. O entendimento firmado por esta Corte de Justiça é de que inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, razão pela qual é incabível a indenização pretendida pelo devedor. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 6o, inciso IX, e 7o, inciso X, ambos da Lei 13.853/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados), sustentando que são vedadas cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas, inclusive por intermédio da plataforma "Serasa Limpa Nome". Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais estaduais. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 58986457). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do CC, 43, § 5o, do CDC, 6o, inciso IX, e 7o, inciso X, ambos da Lei 13.853/2019. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021